Tribunal: TJBA
Processo: 8040076-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040076-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO CASTRO DE MEDEIROS Advogado(s): FILIPE LIRA DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL (TEMA 1132/STJ). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. 2. O recorrente sustentou nulidade da constituição da mora, abusividade de encargos contratuais e necessidade de efeito suspensivo diante de alegada vulnerabilidade social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: i) se a constituição da mora é válida quando a notificação é recebida por terceiro no endereço contratual; ii) se é possível discutir abusividade de encargos e cláusulas contratuais no rito da busca e apreensão; iii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal, nos termos do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1132. 5. Questões relativas a encargos excessivos e abusividade contratual não podem ser apreciadas no rito da busca e apreensão, cujo objeto é restrito ao aspecto possessório (art. 3.º, § 8.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969). 6. A alegação de vulnerabilidade social não afasta a eficácia da garantia fiduciária, sob pena de insegurança jurídica nas relações contratuais. 7. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave (art. 995 do CPC), o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal (Tema 1132/STJ). 2. Questões de abusividade contratual e encargos não são apreciáveis no rito da busca e apreensão (art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n.º 911/1969). 3. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave (art. 995 do CPC).” Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 8º; CPC, arts. 300 e 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72 (“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”); STJ, Tema 1132, REsp 1.951.662/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.12.2022 (“Para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento pessoal”); TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1501404-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.06.2024, pub. 07.06.2024 (“Para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal”). VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8040076-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - FABIANO CASTRO DE MEDEIROS e Agravado - BANCO RCI BRASIL S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23